Tribunal: TJPA
Processo: 0000735-08.2001.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000735-08.2001.8.14.0301

APELANTE: ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD

APELADO: LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– ACÓRDÃO QUE JULGOU DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE SUPOSTA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUESITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD
– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
ERRO MATERIAL QUANTO A INDICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO PELA ORA EMBARGANTE
– ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DEVE SER INTEGRADA AO JULGADO EMBARGADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR – CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DECLARAÇÃO DO ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dos Embargos de Declaração da Lopes
Labad Ltda African Bar

2. Consta das razões aduzidas pela embargante Lopes Labad Ltda African Bar
que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de observar a ausência dos pressupostos processuais que justificaria a aplicação dos efeitos interruptivos prescricionais inerentes a citação no presente caso.

3. Ocorre que, n
o caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
13512717),
inexistir omissão ou contradição acerca da ausência de manifestação da suposta ocorrência de prescrição.

4. Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

5. Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6. Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

7. Dos Embargos de Declaração do
Esc Central de Arrec. de Dist. – ECAD

8. Consta das razões aduzidas pela embargante Esc Central de Arrec de Dsit. - ECAD
, a ocorrência de erro material no decisum ora embargado, em razão de ter restado como sendo ação
de reintegração de posse” quando trata de “Ação de Cobrança de Direitos Autorais”, bem como o equívoco acerca da afirmativa da existência de Recurso Adesivo interposto pelo ora embargante, de modo que não há que se falar em “autos de recurso de apelação e recurso adesivo”, uma vez que o único recurso interposto foi pela parte ré/embargada.

9. Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes.

10.
No caso
sub examine,
verifica-se do decisum colegiado (ID
13632684), constar “Recurso de Apelação e Recurso Adesivo”,
quando deveria constar apenas “Recurso de Apelação”.

11. Dessa forma, analisando os termos do referido decisum, observa-se a existência de erro material, quanto a indicação da expressão “Recurso Adesivo”, devendo tal termo ser decotado do julgado, uma vez que, não houve a interposição do recurso acima mencionado, mas tão-somente o Recuso de Apelação pelo demandado
LOPES
LABAD LTDA AFRICAN BAR
.

12.
Ademais, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

13. Recursos de Embargos de Declaração
Conhecidos
, para:

13.1. NEGAR

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pelo
apelante/embargante
Lopes
Labad Ltda African Bar
.

13.2. DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pela requerida/embargante
Esc Central de Arrec. de Dist. - ECAD
, apenas para sanar om erro material apontado
,
mantendo-se a decisão colegiada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÃO
, tendo como embargantes

LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
e
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em

CONHECER DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto por
LOPES
LABAD LTDA AFRICAN BAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000735-08.2001.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD

EMBARGADO/EMBARGANTE:

LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID
13632684

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD
e
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
em face do
V. ACÓRDÃO DE ID
13632684
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO RECURSO ESPECIAL 1870771/SP – ARGUMENTO NÃO INVOCADO EM 1º GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA – MÉRITO – REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM O DEVIDO REPASSE DOS VALORES RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS AO ECAD – LEI Nº 9.910/1998 – REFORMA – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD
opôs
Embargos de Declaração (ID
13782610), aduzindo, em síntese, a ocorrência de erro material no decisum ora embargado, em razão de ter restado como sendo ação

de reintegração de posse” quando trata de “Ação de Cobrança de Direitos Autorais”, bem como o equívoco acerca da afirmativa da existência de Recurso Adesivo interposto pelo ora embargante, de modo que não há que se falar em “autos de recurso de apelação e recurso adesivo”, uma vez que o único recurso interposto foi pela parte ré/embargada, no qual decaiu totalmente de sua pretensão, face o não provimento do referido recurso pela Douta Turma Julgadora.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes, seja sanado o erro material suscitados.

Por sua vez, a parte então apelante
LOPES
LABAD LTDA AFRICAN BAR

também opôs
,
embargos de declaração (ID
13785413
), aduzindo em síntese que
o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de observar a ausência dos pressupostos processuais que justificaria a aplicação dos efeitos interruptivos prescricionais inerentes a citação no presente caso.

Assevera que, diante do extenso lapso temporal compreendido entre o nascimento de pretensão (abril/2000) e o despacho citatório (04/2012), aliado a inaplicabilidade dos efeitos retroativos à interrupção da prescrição em função de ter diretamente concorrido à demora na perfectibilizarão do referido ato processual, ter-se-á indiscutivelmente superado o prazo prescricional trienal, de modo que a pretensão foi efetivamente alcançada pelo instituto, extinguindo-a e impossibilitando o prosseguimento da ação.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes, com fim de sanar a omissão suscitada, extinguindo a ação em função da incidência da prescrição ante a aplicabilidade do art. 219, §4º, do CPC/73, ao caso.

Em sede de contrarrazões (ID 14123740), pugna o embargado pela manutenção do decisum embargado e desprovimentos dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Considerando a dissociação de matéria arguida nos embargos de declaração, por questão de técnica processual, analiso-os separadamente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD
.

Consta das razões aduzidas pela embargante Esc Central de Arrec de Dsit. - ECAD
, a ocorrência de erro material no decisum ora embargado, em razão de ter restado como sendo ação
de reintegração de posse” quando trata de “Ação de Cobrança de Direitos Autorais”, bem como o equívoco acerca da afirmativa da existência de Recurso Adesivo interposto pelo ora embargante, de modo que não há que se falar em “autos de recurso de apelação e recurso adesivo”, uma vez que o único recurso interposto foi pela parte ré/embargada.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
verifica-se do decisum colegiado (ID
13632684), constar “Recurso de Apelação e Recurso Adesivo”,
quando deveria constar apenas “Recurso de Apelação”.

Dessa forma, analisando os termos do referido decisum, observa-se a existência de erro material, quanto a indicação da expressão “Recurso Adesivo”, devendo tal termo ser decotado do julgado, uma vez que, não houve a interposição do recurso acima mencionado, mas tão-somente o Recuso de Apelação pelo demandado
LOPES
LABAD LTDA AFRICAN BAR
.

Assim, em atenção aos preceitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material tão somente, para que, onde se ler:

“[...]

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
, tendo como apelante
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
e como apelado

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.”

Passa-se a ler a seguinte redação:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelante
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
e como apelado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.”

Destarte, reconhecida e sanada o erro material, entendo não assistir razão a ora embargante em suas razões de modificação do julgado, devendo ser mantidos incólumes os demais pontos ora examinados, determinando-se, ainda, a integração do presente julgado ao Acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA LOPES
LABAD LTDA AFRICAN BAR
.

Consta das razões aduzidas pela embargante Lopes Labad Ltda African Bar
que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de observar a ausência dos pressupostos processuais que justificaria a aplicação dos efeitos interruptivos prescricionais inerentes a citação no presente caso.

Ocorre que, n
o caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
13512717),
inexistir omissão ou contradição acerca da ausência de manifestação da suposta ocorrência de prescrição, vide trecho da decisão colegiada:

“[...]
Consta das razões, preliminares arguidas pelo apelante a existência da prescrição da pretensão em razão da demanda ter sido ajuizada no ano de 2001 e sua citação ter ocorrido somente no ano de 2013.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, é no sentido de ser mais adequada às hipóteses de violação de direito autoral a aplicação do prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, para os casos de pretensão de cobrança fundada em reparação civil decorrente de danos sofridos em razão de ato ilícito.

Em análise dos autos, observa-se que a ação ajuizada em janeiro de 2001, para recolhimento de valores, a título de direitos autorais, refere-se a eventos realizados entre abril e julho de 2000, ou seja, a ação originaria foi protocolada menos de 1 (um) ano, da realização dos referidos eventos, não restando caracterizada a alegada prescrição.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no artigo 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos para:

NEGAR

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pela apelante /embargante
Lopes
Labad Ltda African Bar
.

DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pela agravada/embargante
Esc Central de Arrec. de Dist. - ECAD
, apenas para sanar om erro material apontado
,
mantendo-se a decisão colegiada em seus demais termos.

Ademais, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023